Tribunal: TJDFT
Processo: 0723974-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DIREITO. PERIGO DEMORA. ALIENAÇÃO IMÓVEL. TUTELA DE NATUREZA SATISFATÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA CORRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravante, para venda imediata de imóvel pertencente ao espólio agravado e ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível deferir tutela de urgência para autorizar venda de imóvel e aplicação de valores de forma liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante pretende que o espólio agravado seja compelido a realizar, imediatamente, a venda de imóvel pertencente em igual proporção ao agravante e ao espólio e que os valores sejam aplicados no Grupo Empresarial pertencente ao agravante e ao espólio, diante da necessidade empresarial urgente e supostos danos irreversíveis às empresas.
4. A antecipação de tutela pretendida configura-se em ato de efetiva satisfação do direito da parte, devendo, para tanto, a parte produzir prova inequívoca, ou seja, apresentar prova preexistente, de forma a tornar o fato alegado, claro, evidente e portador de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável.
5. No caso dos autos, entretanto, observa-se que a questão debatida perpassa pela gestão das empresas, verificação de fatos sobre a administração dos bens do espólio, de elevada complexidade ao se considerar o número de herdeiros e a condução de atividade desempenhada pelo autor da herança até o óbito, controvérsias que demandam dilação probatória, inexistindo a prova preexistente apta a autorizar o pedido antecipatório.
5.1. Correta, portanto, a decisão que indeferiu a pedido de alienação do bem de forma liminar.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.320.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 972.283/SP de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha na Quarta Turma do STJ, Acórdão 1322518 de relatoria da Desa. Diva Lucy na 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1288527 de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro na 7a Turma Cível do TJDFT.